Tribunal: TJDFT
Processo: 0728613-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI No 9.514/97. PURGA DA MORA. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDA POR OFICIAL DE CARTÓRIO. RECONHECIMENTO DA MORA E DA INADIMPLÊNCIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO REALIZADA. NULIDADE DO LEILÃO E DOS ATOS SUBSEQUENTES.
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento (anulatória de execução extrajudicial de imóvel), julgou improcedentes os pedidos.
2. Se a parte interpuser dois recursos de apelação contra a mesma sentença, não se conhece do segundo apelo, tendo em vista a preclusão consumativa.
3. Segundo ditames da Lei n.o 9.514/97, a intimação do devedor fiduciante para purgar a mora é uma das exigências para a consolidação da propriedade do imóvel em nome do fiduciário/credor.
4. In casu, a despeito dos questionamentos acerca da regularidade da intimação realizada na forma pessoal e editalícia, restou comprovada a ciência inequívoca do devedor acerca do procedimento em curso, oportunizando-se a purga da mora, nos termos do artigo 26 da Lei no. 9.514/1997.

5. O fato de a assinatura do auto de arrematação representar o último momento para purgação da mora evidencia a relevância do conhecimento do momento da alienação do bem, motivo pelo qual importa em nulidade do procedimento a falta de intimação pessoal do devedor sobre a data, local e horário de leilão para venda de bem objeto de alienação fiduciária, nos termos do art. 27 da Lei 9.514/97.

6. No particular, não há notícia de que tenha havido tentativa de notificação do devedor acerca da realização do leilão público. Assim, além de afrontar disposição legal específica, tal proceder frustrou a possibilidade de o devedor purgar o débito e/ou exercer seu direito de preferência, de modo que o reconhecimento da nulidade do leilão é medida que se impõe.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.